Tribunal: TJES
Processo: 5001625-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001625-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MARINATO FORTES DA SILVA e outros

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. CONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO DA LEI N.º 9.514/1997. INADEQUAÇÃO DO VALOR NÃO COMPROVADA. INVALIDEZ POR DOENÇA NÃO ABRANGIDA PELO SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO. PANDEMIA DA COVID/19. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – O Supremo Tribunal Federal, em 26/10/2023, apreciando o Tema n.º 982 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "
É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal
". 2 - A Primeira Agravante foi informada da última avaliação do imóvel e do valor mínimo para venda no primeiro leilão e os Agravantes não produziram nenhuma prova da inadequação de tal valor. 3 - Considerando que a incapacidade do consorciado não se deu por acidente, não há que se falar em direito ao abatimento de 50% da dívida em razão do seguro prestamista contratado. 4 - “
A teoria da imprevisão e a crise econômica da pandemia da Covid-19 não respaldam a probabilidade do direito dos agravados, na medida em que houve a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005125-30.2021.8.08.0000). 5 - Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001625-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
MARIA DAS GRAÇAS MARINATO FORTES DA SILVA E MARCOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADA:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz indeferiu a medida liminar pleiteada na Ação Revisional de Contrato de Imóvel Rural c/c Pedido Cautelar de Suspensão de Leilão Extrajudicial.

Os Agravantes ajuizaram a ação originária requerendo a revisão do contrato firmado entre as partes, com a aplicação da Teoria da Imprevisão em razão dos efeitos econômicos e financeiros decorrentes da pandemia da COVID e da doença incapacitante do cônjuge varão.

O MM Juiz indeferiu a liminar de suspensão do leilão extrajudicial do imóvel, destacando que:

Além disso, quanto à alegada ausência de informação em relação à avaliação do bem, é possível apurar que a parte ré informou à requerente que em primeiro leilão o valor mínimo para venda seria de R$ 1.434.135,42 (ID n. 37284893), sendo este o valor atribuído ao imóvel, conforme art. 24, VI e artigo 27, § 1º da Lei 9.514 /97.

Não foi apresentada aos autos qualquer prova de que o montante é inadequado, posto que inexistente até este momento qualquer documento que evidencie eventual prejuízo em relação à avaliação realizada pelo agente financeiro.

[...]

Todavia, a cláusula décima quarta contém previsão de possível existência de seguro prestamista para cobertura de “invalidez total permanente por acidente”, nada se referindo a “invalidez por doença” (que é o caso do autor), situação que impede o acolhimento em sede de liminar da tese invocada pela parte autora, que sequer trouxe a apólice do seguro ou mesmo comprovou ter iniciado a liquidação do sinistro.

[...]

Por sua vez, a doença incapacitante do autor e a pandemia da COVID, em sede de juízo precário, não podem ser acolhidas como razões para rever o pacto, uma vez que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para rever as bases do negócio, posto que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais fundantes, vigentes à época da formalização do negócio, em decorrência de evento imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometam o valor da prestação de tal modo e extensão.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

O Supremo Tribunal Federal, em 26/10/2023, apreciando o Tema n.º 982 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "
É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal
".

Os Agravantes alegam que não receberam o laudo de avaliação do bem imóvel objeto da causa. Ocorre que a Lei n.º 9.514/97 estabelece que:

Art. 24. O contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá:

[...]

VI - a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão;

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei.

§ 1º Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que seja igual ou superior ao valor integral da dívida garantida pela alienação fiduciária, das despesas, inclusive emolumentos cartorários, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, podendo, caso não haja lance que alcance referido valor, ser aceito pelo credor fiduciário, a seu exclusivo critério, lance que corresponda a, pelo menos, metade do valor de avaliação do bem.

No contrato firmado entre as partes o imóvel estava avaliado em R$ 998.948,00 (novecentos e noventa e oito mil novecentos e quarenta e oito reais), como consta no ID 37283350 dos autos de origem.

Nas conversas de whatsapp constantes no ID 37284893, dos autos de origem, a Primeira Agravante foi informada que a última avaliação foi realizada em 10/2023 e que o valor mínimo para venda no primeiro leilão seria de R$ 1.434.135,42 e os Agravantes não produziram nenhuma prova da inadequação de tal valor.

No que se refere à alegação de direito ao abatimento de 50% da dívida em razão do seguro prestamista, deve ser observada a seguinte disposição contratual:

Cláusula Décima Quarta
- Do seguro: durante a vigência do grupo de consórcio, somente o Devedor Fiduciante, qualificado como segurado no bojo da respectiva apólice, de seguro, quanto ao contratado, submete-se às condições inseridas no contrato, relativas à existência de seguro de vida em grupo “prestamista”, visando à liquidação/amortização do débito oriundo da operação de consórcio, na hipótese de sua morte, natural ou acidental, ou sua
invalidez total permanente por acidente
.

Considerando que a incapacidade do consorciado não se deu por acidente, a princípio, não há que se falar em direito ao abatimento de 50% da dívida em razão do seguro prestamista.

Prosseguindo, “
A teoria da imprevisão e a crise econômica da pandemia da Covid-19 não respaldam a probabilidade do direito dos agravados, na medida em que houve a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005125-30.2021.8.08.0000, Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, 2ª Câmara Cível, Data: 26/01/2022).

No que se refere à alegação de que estão levando à leilão a única residência da família e fonte de sua renda, há que se observar que não se mostra razoável que os Agravantes ofereceram o imóvel em alienação fiduciária e, posteriormente, postulem a exclusão da garantia voluntariamente ofertada. Neste sentido temos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA.
IMÓVEL DADO EM GARANTIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA
. 1. Execução de título extrajudicial. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente de residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório).
3. Flexibilização do comando legal de proteção em relação ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais. 4. Agravo interno de e-STJ fls. 343-255 não conhecido. Agravo interno de fls. e-STJ 229-242 não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.060.971/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL LIVREMENTE DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA AFASTADA. PRECEDENTES. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CAUÇÃO. DISPENSA. AUSÊNCIA DE RISCO DE GRAVE DANO, DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC JÁ JULGADO. EXCEÇÃO DO ART. 521, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1.
Por caracterizar comportamento contraditório e que fere a ética e a boa-fé das relações negociais, não se reconhece a impenhorabilidade do bem de família quando o devedor fiduciante aliena fiduciariamente o bem, que sabidamente era de residência familiar. Precedentes
. 2. É dispensada a caução em execução provisória que importe a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, quando inexiste risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação, tendo em vista o não conhecimento do agravo do art. 1.042 do CPC pelo Colegiado competente. Precedentes. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser mantido. 4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 1.962.657/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

Desse modo, as alegações recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

Do exposto
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.